Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de processo administrativo disciplinar e de indenização por danos morais, no qual se apurou infração disciplinar por parte do apelante, policial militar do Distrito Federal. A sindicância concluiu que o apelante violou o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) ao atuar voluntariamente em serviços diurnos, sem atender aos requisitos das portarias específicas, implicando em punição disciplinar de repreensão. A sentença entendeu regular o procedimento administrativo, negando a nulidade e a indenização pleiteada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e regularidade do procedimento administrativo de sindicância, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) analisar a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Poder Judiciário limita-se a avaliar a legalidade dos atos administrativos, sem interferir no mérito administrativo, conforme o princípio da Separação dos Poderes previsto no art. 2o da Constituição Federal.4. A sindicância instaurada observou o devido processo legal, garantindo contraditório e ampla defesa, uma vez que o apelante foi devidamente notificado e apresentou defesa no decorrer do procedimento.5. A punição disciplinar imposta está prevista no art. 24, inciso III, do Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto Federal no 4.346/2002) e não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo ingerência judicial.6. A jurisprudência do TJDFT é firme quanto à impossibilidade de intervenção judicial no mérito de ato administrativo disciplinar, ressalvada a análise de sua legalidade.7. A ausência de ilegalidade no ato disciplinar afasta a pretensão do apelante, inexistindo fundamento para nulidade ou para responsabilização do Estado por dano moral IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Decreto Federal no 4.346/2002, art. 24, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1381896, 0006284-43.2019.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/11/2021, DJe 07/11/2021.

(td)